Tribunal: STF
Processo: HC 266111
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  A defesa de Nelson Antonio da Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Conforme se extrai dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0012659-70.2022.8.19.0000, manteve decisão de primeiro grau que determinou  apreensão da carteira de habilitação e passaporte do paciente. 

O impetrante, em síntese, pleiteia:

1. reconhecer a nulidade absoluta da execução, no que toca ao Paciente, em razão da ausência de citação e da ilegitimidade passiva, declarando-se a impossibilidade de sua responsabilização por dívidas do genitor e por dívidas da empresa da qual se retirou há mais de dois anos antes do início da execução. Esclarece-se que não se pretende impedir o prosseguimento da execução em face da empresa ou do devedor originário, mas tão somente excluir o Paciente e afastar quaisquer medidas pessoais em seu desfavor. 
2. assentar a vedação de imposição de medidas pessoais (bloqueio migratório, apreensão de passaporte ou congêneres) ao Paciente, nos autos do cumprimento de sentença em referência, por absoluta inexistência de título executivo e de relação processual válida em seu desfavor; 
3. determinar a expedição de ofícios à Polícia Federal e ao Juízo da execução, para o cancelamento definitivo de qualquer restrição migratória ou anotação em sistemas de controle de fronteira em nome do Paciente.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
                      Documento assinado digitalmente